Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL. DUAS ETAPAS. ILICITUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PROSSEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não há que se falar em prova ilícita quando o perito responsável esclarece nos autos que ainda há a possibilidade de realização da segunda etapa da referida modalidade probatória, consistente na apreciação do aparelho medidor de energia elétrica em laboratório.
Assim, eventual ofensa à norma legal somente poderá ser objeto de análise judicial após o término da perícia.